Tribunal: TJMT
Processo: 1000104-11.2021.8.11.9005
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000104-11.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Decretação de Ofício, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Nulidade]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[RICARDO ANTONIO BERGMANN - CPF: 710.536.979-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E NO MÉRITO NEGOU-LHE PROVIMENTO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO - IPTU E ISSQN - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – tese insubsistente - SÚMULA 414 DO STJ – prescrição da pretensão punitiva – nÃO CONFIGURAÇÃO - ART. 174 DO CTN –– AUSÊNCIA DO TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL – RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Nas execuções fiscais, cabível a citação editalícia quando esgotadas as demais modalidades de citação, como se afigura o caso em exame, em atendimento a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.

2.

Hipótese dos autos em que não restou configurado o transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

3.

Decisão agravada sem reparos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
RICARDO ANTONIO BERGMANN
, por intermédio da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSO
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da execução fiscal n. 1006624-52.2017.8.11.0040, ajuizada pelo Município de Sorriso, rejeitou a exceção de pré-executividade consistente nas alegações de nulidade da citação por edital e prescrição do crédito tributário.

Em suas razões recursais, aduz que não foram cumpridas todas as diligências necessárias para culminar na citação por edital, em referência ao disposto na Súmula 414 do STJ e o art. 256, § 3º, do CPC.

Assevera que “
à época do fato gerador não foi regulamente notificado para acompanhar os plenos termos do processo administrativo, restou-se de forma incontroversa que houve cerceamento da sua defesa, eivando de nulidade a execução fiscal originária de processo administrativo do qual não participou, razão pela qual deve ser extinto o processo de execução
”.

Defende, ainda, a prescrição do crédito tributário, pois “
possuem data de vencimento em: 23/01/2012
” e, “
a data do despacho que ordenou a citação se deu em 09/01/2018, e, portanto, após 5 (cinco) anos da data da constituição definitiva do crédito tributário
”.

Requer, em síntese, o provimento do recurso para “
declarar a nulidade da citação editalícia e/ou reconhecer a prescrição
”.

Parte isenta de preparo (Id. 78840978).

O processo foi distribuído ao órgão julgador da Turma Recursal dos Juizados Especiais (Id. 77567483 - Pág. 1), sendo remetido ao Tribunal de Justiça (Id. 78264456 - Pág. 1 a 2).

O Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, determinou o processamento do recurso pelo Colegiado, sem atribuir efeito suspensivo (Id. 78799472 - Pág. 1 a 4).

O agravado não apresentou as contrarrazões (Id. 86773467 - Pág. 1).

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em razão de o quadro não se enquadrar nas hipótese do artigo 178 do Código de Processo Civil
c.c.
Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não conhecimento quanto ao tópico do cerceamento de defesa.
Primeiramente,

como relatado, a parte agravante aponta em suas razões a ocorrência de cerceamento de defesa, pois não foi notificada do débito executado, bem ainda as certidões juntadas aos autos não consta numeração do processo administrativo instaurado (Id. 77567469 - Pág.8 – Terceiro parágrafo).

Todavia, não merece ser conhecida, porquanto não foi arguida na peça de exceção de pré-executividade, nem objeto da decisão agravada, o que constitui verdadeira inovação recursal, o que é vedado no ordenamento jurídico, por afrontar o duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa.

Mérito recursal.

1) Da nulidade de citação.
Em apertada síntese, o MUNICÍPIO DE SORRISO propôs, em 18/12/2017, Execução Fiscal em face de RICARDO ANTONIO BERGMANN, com o fim de receber o crédito oriundo da Certidão da Dívida Ativa n. 562/2017 – IPTU e ISS, no valor atualizado de R$ 13.640,79 (treze mil, seiscentos e quarenta reais e setenta e nove centavos).

Foi determinada a citação por carta com aviso de recebimento (AR), (Id. 11198536 - Pág. 1 a 2), a qual restou infrutífera (Id. 16260599 - Pág. 1), devolvida com a informação “Não Procurado” (Id. 16260875 - Pág. 1).

Posteriormente, foi requerida a citação via Oficial de Justiça, também inexitosa (Id. 18494925 - Pág. 1).

Ato contínuo, foi pleiteada a citação por edital (Id. 20943449 - Pág. 1 e Id. 20943451 - Pág. 1) que, sem qualquer manifestação nos autos pelo devedor (24202718 - Pág. 1), houve a nomeação do curador especial por intermédio da Defensoria Pública (Id. 31342905 - Pág. 1).

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 414, assim dispôs: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

(PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009)

O seu cumprimento é observado por meio de tentativas de carta com aviso de recebimento (AR) e via oficial de justiça, ambas as medidas envidadas nos autos originários, como já pontuado, de modo que o contribuinte deixou de atualizar sua situação cadastral.

A propósito, julgamento proferido por aquela Corte:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR COMPROVADA, CORRETO O REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-ADMINISTRADOR. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial.

2. O acórdão recorrido consignou: "No caso em apreço, apesar de juntar aos autos cópia da comprovação de baixa do CNPJ da empresa na Receita Federal, em 12/04/2011 (id. 4050000.15102475), verificou-se que a dissolução da empresa não se deu de forma regular, tendo em vista que ainda existiam débitos remanescentes não pagos constituídos em data anterior à liquidação, sendo o caso da dívida cobrada na presente execução fiscal, consolidada em 19/08/2008 (id. 4058300.9790721). Além disso, à época da dissolução, não se apresentou certidão negativa de débito com abrangência aos créditos do IBAMA (autarquia federal), ora exequente. Dessa forma, não havendo a regular dissolução da empresa, afigura-se correto o redirecionamento ao executado, sócio administrador, dono de 97,50% do capital da empresa no momento de sua dissolução (id. 4058300.9790711). Também não merece prosperar a alegação de nulidade da citação por edital do sócio executado, pois, de acordo com a Súmula 414 do STJ, a citação por edital em execução fiscal é possível, desde que frustradas as demais modalidades. No presente caso, observa-se que a citação por oficial de justiça não logrou êxito, tendo o servidor atestado que o representante da empresa não mais residia naquele local. (...) Entendo que o excipiente não comunicou sua mudança de domicílio aos órgãos públicos, dando causa à citação por edital, não sendo legítimo alegar qualquer nulidade a que ele mesmo deu causa. (...) Dessa forma, inexistindo nulidade no redirecionamento, bem como na citação do sócio executado, não há, por conseguinte, qualquer irregularidade no bloqueio de valores efetuado pelo juiz via Bacen-Jud. a quo Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento" (fl. 233, e-STJ, grifos acrescidos).

3. A parte insiste que é "incontroverso que o Agravante não ocorreu em excesso e/ou infração a lei, ao contrário, está munido de boa-fé, quando do encerramento da empresa apresentou todas as certidões negativas de débitos" (fl. 369, e-STJ), devendo ser afastada a Súmula 7/STJ, pois não é caso de incursão no acervo probatório dos autos, mas sim de clara revaloração dos fatos.

4. O acolhimento da tese de infringência à legislação federal não decorre diretamente de sua interpretação, nem da interpretação que o Tribunal a quo a ela conferiu, mas do indispensável ? e impossível, nos termos da Súmula 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial") ? afastamento das premissas fáticas descritas nos autos de que, "à época da dissolução, não se apresentou certidão negativa de débito com abrangência aos créditos do IBAMA (autarquia federal), ora exequente", e de que, "não havendo a regular dissolução da empresa, afigura-se correto o redirecionamento ao executado, sócio administrador, dono de 97,50% do capital da empresa no momento de sua dissolução" (fl. 226, e-STJ).

5. Em relação à alegada divergência jurisprudencial, observa-se que a incidência do óbice da Súmula 7/STJ impede o exame do dissídio, por faltar identidade entre os paradigmas apresentados.

6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1699129/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 01/12/2020)

Além do mais, assinalam julgados proferidos pelas Câmaras de Direito Público deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – NÃO VIOLAÇÃO À SÚMULA 414 DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA SOMENTE EM RELAÇÃO AO CRÉDITO CONSTITUÍDO EM 15-5-2012 – OCORRÊNCIA –ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Nos termos da Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça) (...) (N.U 1000105-93.2021.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA EM EXECUÇÃO FISCAL APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI Nº 6. 830/80 – OBSERVADOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – PREJUDICADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na execução fiscal a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei nº 6.830/80. Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que se falar em nulidade. Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo recursal. (N.U 1023421-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

Em destaque, excerto do voto da Exma. Desa. Helena Maria Bezerra, o qual amolda-se ao caso concreto:

“(...) O Código de Processo Civil dispõe, por sua vez, no artigo 246, sobre as demais modalidades que devem ser preenchidas, bem como, a rigor do que se preleciona pelos Tribunais Pátrios, ainda é necessário que se realize buscas da atual localização do demandado. Nas Execuções Fiscais, entretanto, esta praxe não é mandatória, pois, além de a atualização do domicílio, ou endereço da empresa, serem de responsabilidade do contribuinte, o prosseguimento do feito executivo deve seguir de maneira célere, a fim de evitar eventuais nulidades, ou impossibilidades no recebimento do crédito tributário cobrado. (...) É possível verificar, portanto, que, para que seja possível a realização da citação via edital, é necessário, apenas, que se cumpra a citação por carta, e por oficial de justiça. Com estas considerações, resta observar se este regramento foi cumprido no feito originário, no intuito de se observar a validade, ou nulidade, da citação por edital realizada. Ao analisar o feito, verifica-se no ID nº 77567489, que foi efetuada a citação por carta, que, contudo, restou infrutífera, e no ID nº 77567489, foi realizada a citação por meio de oficial de justiça. Consequentemente, então, efetuou-se a citação via edital. Desta maneira, não se vislumbra a nulidade ventilada pelo Agravante.”

Dessa maneira, sendo as tentativas de citação direcionadas ao endereço constante na Certidão de Dívida Ativa (art. 204, CTN e art. 3º, LEF), ora infrutíferas, não há falar em nulidade da citação editalícia.

2) Da prescrição.
Anota-se que, em consulta aos autos originários, a certidão de dívida ativa é formada por débitos de IPTU e ISS, com diversas datas de vencimentos, sendo que àquela apontada pelo agravante (23/01/2012) é do ISS, no valor de R$ 230,61 (duzentos e trinta reais e sessenta e um centavos), de modo que o restante da composição é de IPTU.

A prescrição da pretensão executiva se encontra disciplinada pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional, alterado pela Lei Complementar n. 118, de 9 de fevereiro de 2005:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I –
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [destaquei]

No caso, o despacho de citação foi proferido em 9 de janeiro de 2018, após a vigência da Lei Complementar nº 118/2005, portanto, é causa interruptiva do prazo prescricional.

Com relação aos créditos tributários sujeitos a lançamento por homologação, quando não há o pagamento do tributo declarado, ou quando não há declaração e este é lançado de ofício, o Superior Tribunal de Justiça assinala que o termo inicial da prescrição da pretensão executiva é a data de vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida. Vejamos:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO, O QUE FOR POSTERIOR. RESP 1.120.295/SP, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 21.5.2010, REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Segundo orientação da Primeira Seção desta Corte ao julgar o REsp. 1.120.295/SP, mediante o rito dos recursos repetitivos, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, o termo inicial da prescrição ocorre no dia seguinte ao vencimento da obrigação tributária ou no dia posterior à data em que declarado e não pago o tributo, o que for posterior. Nesse sentido: AgInt no REsp. 1.787.925/MT, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 23.5.2019; AgInt no REsp. 1.596.436/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 15.4.2019.

2. Na espécie, o crédito tributário foi constituído mediante a entrega da declaração pelo contribuinte (GIA), em 26.5.1994, e a ação executiva foi proposta em 31.5.1999, isto é, após o prazo de cinco anos. Assim, há de ser reconhecida a prescrição.

3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1597015/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020)

Ainda, neste e. Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN - TRANSCURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA - PRESCRIÇÃO SIMPLES CONSTATADA - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ISSQN, o prazo prescricional tem início no dia seguinte ao da entrega da declaração ou do dia do vencimento, o que ocorrer por último.

Decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos executados e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária simples.

Não demonstrada que a prescrição do crédito ocorreu por inércia do Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

(N.U 0049127-44.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 29/09/2021)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – PRESCRIÇÃO DE PARTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CARACTERIZAÇÃO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INAPLICABILIDADE NOS AUTOS – DÉBITOS PRESCRITOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, tem-se como termo inicial para prescrição quinquenal o vencimento da obrigação, ou a entrega de sua declaração, o que vier por último, conforme o entendimento do STJ. 2. A prescrição intercorrente, nos casos de execução fiscal, somente ocorre se os autos forem suspensos no decorrer do processo.

(N.U 0008145-25.2012.8.11.0040, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)

Especificamente quanto ao IPTU, tem-se o tema 980/STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. (...). APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN)
referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial
, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). (...).

5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (...). (STJ, Primeira Seção, REsp 1658517/PA recurso repetitivo, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2018).

Em relação ao IPTU, a considerar as datas de vencimento das obrigações tributárias entre 2014 a 2016, até a data do despacho ordenatório de citação, proferido em 9/1/2018, não houve o transcurso do prazo previsto no art. 174, CTN.

Quanto ao ISSQN, o ente público tem o prazo de 5 (cinco) anos contados a partir do 1º dia útil do exercício seguinte para efetuar a constituição definitiva do crédito (art. 173, I, do CTN), caso contrário, deverá ser reconhecida a decadência. No caso, equivale ao dia 1º/1/2013 e teria até 01/01/2018, sendo que a ação foi ajuizada em data anterior, conforme firmado no representativo de controvérsia, Tema 163/STJ (REsp 973733/SC): “
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito
”.

Nessa arquitetura, por sua vez, também não há o lapso prescricional.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – PRESCRIÇÃO PARCIAL- APELO DESPROVIDO.

I - A extinção parcial dos créditos tributários, outrossim, deve ser imputada exclusivamente à inércia da exequente, que só ajuizou a execução quando já transcorrido integralmente o referido prazo prescricional (art. 156, V, do CTN).

II – “(...) O crédito tributário prescreve após decorridos cinco anos da sua constituição definitiva. No caso do ISSQN, não tendo sido informado o tributo devido pelo contribuinte, o
fisco municipal tem o prazo decadencial de cinco anos para constituir o crédito através do lançamento (art. 173, I, CTN) e somente após a ocorrência deste irá começar a correr o prazo prescricional.
APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70076772342, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 11/04/2018).(...)”.

III – Recurso não provido.

(N.U 1002366-85.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021)

O excipiente, ora agravante, não trouxe elemento capaz de desconstituir a presunção que favorece a CDA, prevalecendo a conclusão dada pelo juízo a quo, em dicção aos artigos 173, I e 174, do CTN.

Em face do exposto,
CONHEÇO
,
em parte
, o recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022